Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600403-04.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
-
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA. USO DE BENS PÚBLICOS.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que julgou procedente
representação
por
conduta
vedada,
consubstanciada no uso de bens públicos
em benefício de candidatura nas eleições
de 2024.
2. A sentença condenou os representados
ao pagamento de multa de R$ 5.320,50, em
razão da utilização de imagens do interior
de hospitais e escolas em material de
campanha, com o objetivo de promover os
candidatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a utilização de imagens de
bens públicos, especificamente do interior
de hospitais e escolas, em propaganda
eleitoral, configura conduta vedada aos
agentes públicos, nos termos do art. 73, I,
da Lei nº 9.504/97, por afetar a igualdade
de oportunidades entre os candidatos; e (ii)
se a veiculação de propaganda com a
imagem
da
prefeita,
em
jornais
de
campanha, caracteriza propaganda eleitoral
irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização de imagens de bens públicos
de acesso restrito, como o interior de
hospitais
e
escolas,
em
propaganda
eleitoral, configura conduta vedada, pois

Num. 44705530 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19
proporciona
vantagem
indevida
ao
candidato que detém acesso privilegiado a
esses locais.
5. A utilização de imagens do interior de
escolas durante o período de aulas,
incluindo a imagem de alunos, bem como
do interior de hospital, caracteriza o uso
vedado de bem público de acesso restrito.
6. A distribuição de cinco mil exemplares de
jornal de campanha, frente a um eleitorado
de quase sete mil pessoas, evidencia a
quebra de isonomia na utilização dessa
propaganda.
7. É descabida a fixação, de forma solidária,
da multa imposta pela prática de conduta
vedada, devendo sua aplicação ocorrer
individualmente para os partidos, coligações
e candidatos responsáveis e beneficiários,
nos termos do art. 73, §§ 4º e 8º da Lei nº
9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso eleitoral desprovido. Mantém-se
a sentença que condenou os representados
ao pagamento de multa por propaganda
eleitoral irregular.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de
im

Inteiro teor:
28/08/2025
Número: 0600403-04.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa
Escrita - Jornal/Revista/Tabloide
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600403-
04.2024.6.16.0040, que julgou procedente a representação eleitoral, com fundamento no art. 485, VI,
do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar e aplicar aos representados a sanção
prevista no artigo 73, § 1º, da Lei nº 9.504/97, com a imposição de multa no valor mínimo de R$
5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) pela prática de propaganda
eleitoral irregular. (Representação por Propaganda Irregular com Pedido de Urgência ajuizada por
Coligação União e Renovação - Primeiro de Maio Pode Mais, formada pelos partidos
DC/Novo/União Brasil/Avante/Federação PSDB Cidadania em face de Maria Ritha Xicareli
Casanova, Everaldo de Amorim e Bruna de Oliveira Casanova, alegando que houve a divulgação
de material de campanha em forma de jornal, contendo imagens de obras públicas e a associação
da atual prefeita, Bruna Casanova, com as realizações administrativas, configurando abuso de
poder político e violação ao princípio da impessoalidade, conforme disposto no artigo 73, inciso I,
da Lei nº 9.504/97.) (JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 14/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA (RECORRENTE)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EVERALDO DE AMORIM (RECORRENTE)

MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
LORRANE ROCETI BOTAN (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA RITHA XICARELI CASANOVA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
LORRANE ROCETI BOTAN (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
UNIAO E RENOVACAO PRIMEIRO DE MAIO PODE MAIS
[DC/NOVO/UNIÃO/AVANTE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PRIMEIRO DE MAIO - PR
(RECORRIDA)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44705530
28/08/2025
14:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44705530 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.124

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600403-04.2024.6.16.0040 – Primeiro de
Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MARIA RITHA XICARELI CASANOVA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: LORRANE ROCETI BOTAN - OAB/PR86864
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: EVERALDO DE AMORIM
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: LORRANE ROCETI BOTAN - OAB/PR86864
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A

Num. 44705530 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA:
UNIAO
E
RENOVACAO
PRIMEIRO
DE
MAIO
PODE
MAIS
[DC/NOVO/UNIÃO/AVANTE/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PRIMEIRO
DE MAIO - PR
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA. USO DE BENS PÚBLICOS.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que julgou procedente
representação
por
conduta
vedada,
consubstanciada no uso de bens públicos
em benefício de candidatura nas eleições
de 2024.
2. A sentença condenou os representados
ao pagamento de multa de R$ 5.320,50, em
razão da utilização de imagens do interior
de hospitais e escolas em material de
campanha, com o objetivo de promover os
candidatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a utilização de imagens de
bens públicos, especificamente do interior
de hospitais e escolas, em propaganda
eleitoral, configura conduta vedada aos
agentes públicos, nos termos do art. 73, I,
da Lei nº 9.504/97, por afetar a igualdade
de oportunidades entre os candidatos; e (ii)
se a veiculação de propaganda com a
imagem
da
prefeita,
em
jornais
de
campanha, caracteriza propaganda eleitoral
irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A utilização de imagens de bens públicos
de acesso restrito, como o interior de
hospitais
e
escolas,
em
propaganda
eleitoral, configura conduta vedada, pois

Num. 44705530 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19
proporciona
vantagem
indevida
ao
candidato que detém acesso privilegiado a
esses locais.
5. A utilização de imagens do interior de
escolas durante o período de aulas,
incluindo a imagem de alunos, bem como
do interior de hospital, caracteriza o uso
vedado de bem público de acesso restrito.
6. A distribuição de cinco mil exemplares de
jornal de campanha, frente a um eleitorado
de quase sete mil pessoas, evidencia a
quebra de isonomia na utilização dessa
propaganda.
7. É descabida a fixação, de forma solidária,
da multa imposta pela prática de conduta
vedada, devendo sua aplicação ocorrer
individualmente para os partidos, coligações
e candidatos responsáveis e beneficiários,
nos termos do art. 73, §§ 4º e 8º da Lei nº
9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso eleitoral desprovido. Mantém-se
a sentença que condenou os representados
ao pagamento de multa por propaganda
eleitoral irregular.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de
imagens de bens públicos de acesso
restrito, como o interior de hospitais e
escolas, em propaganda eleitoral, configura
conduta vedada, nos termos do art. 73, I, da
Lei nº 9.504/97. 2. A distribuição massiva
de material de campanha com imagens de
bens públicos de acesso restrito evidencia a
quebra de isonomia entre os candidatos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, I.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE: 060007048/PR, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, Data de Publicação:
25/10/2024;
TRE-PR,
RECURSO

Num. 44705530 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19
ELEITORAL
nº06002568420206160147,
Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto
Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça,
28/01/2021;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº
060127595, Relator(a) Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE 10/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de uma representação eleitoral ajuizada pela Coligação União e Renovação
- Primeiro de Maio Pode Mais contra Maria Ritha Xicareli Casanova, Everaldo de Amorim e Bruna
de Oliveira Casanova, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular. A irregularidade teria
ocorrido pela divulgação de um jornal de campanha que associava a atual prefeita, Bruna
Casanova, às realizações administrativas e obras públicas, configurando abuso de poder político
e violação do princípio da impessoalidade, conforme o artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
O juízo da 40ª Zona Eleitoral de Sertanópolis/PR julgou procedente a representação e impôs uma
multa no valor mínimo de R$ 5.320,50.
O representante recorreu aduzindo, em síntese, que a propaganda era regular e que não houve
uso indevido de bens públicos. Alegou que o uso da imagem da atual prefeita se tratava de um
apoio político permitido. O recurso argumenta que as imagens foram utilizadas apenas como
ilustração dos êxitos da gestão anterior e que o material gráfico foi recolhido em cumprimento à
liminar. Os recorrentes também afirmam que a propaganda não teve a gravidade suficiente para
influenciar a eleição e pedem a improcedência da ação.
Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença em seus próprios fundamentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral.

É o relatório.

Num. 44705530 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE em 07/11/2024 e as razões
foram protocoladas no dia 11/11/2024 (id. 44201549).
Da mesma forma, a intimação dos recorridos foi publicada no DJE em 12/11/2024, tendo
protocolado suas contrarrazões em 14/11/2024 (id. 44201568), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Os representados postularam a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e
aplicou multa de R$ 5.320,50.
Segundo o juízo a quo:
(...)
2. Fundamentação
A legislação eleitoral, especificamente o artigo 73 da Lei nº 9.504/97, proíbe o uso de bens
públicos em campanhas eleitorais, visando garantir a igualdade de oportunidades entre os
candidatos. O caput do referido artigo estabelece que é vedado aos agentes públicos ceder ou
usar, em benefício de candidato, bens pertencentes à administração pública.
O art. 73, I da Lei das Eleições tem a seguinte redação:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção
partidária.
No caso em análise, a defesa sustenta que a utilização da imagem da prefeita BRUNA
CASANOVA em material de campanha é regular, uma vez que se trata de apoio político
permitido. Contudo, a simples manifestação de apoio não pode se sobrepor ao uso de bens
públicos de acesso restrito, como imagens de interiores de hospitais e escolas, inclusive com a
exposição de alunos, que foram utilizadas para promover os candidatos. Essa prática configura,
sim, violação ao disposto no artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, pois cria a falsa impressão de
que a candidata é responsável pelas obras públicas, comprometendo a isonomia do pleito, até

Num. 44705530 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19
porque demais candidatos não tiveram acesso a tais bens.
A defesa também argumenta que a quantidade de jornais impressos foi proporcional e que as
imagens foram retiradas de bancos de dados públicos. No entanto, a quantidade de material
impresso e sua distribuição em um período próximo às eleições, associada à imagem da atual
prefeita, evidencia a intenção de induzir o eleitorado a crer que a candidata é responsável pelas
realizações administrativas, o que é vedado pela legislação.
Ademais, a alegação de que não houve interrupção de serviços públicos para a realização das
imagens não afasta a irregularidade, uma vez que o que se proíbe é o uso efetivo da máquina
pública em benefício de candidatos, independentemente de haver ou não paralisação de
serviços. De mais a mais, não restou comprovado pelos requeridos a sua alegação de que as
referidas imagens foram todas retiradas de bancos de dados públicos, inexistindo qualquer
prova neste sentido.
Sobre o tema, disciplina Rodrigo Lopez Zílio:
No entanto, caso o ato de divulgação das imagens do bem público somente possa ocorrer por
intermédio de um acesso privilegiado a certos locais ou autorização especial de determinadas
pessoas, valendo-se o partido ou candidato da sua situação privilegiada à frente da
administração pública e sem possibilitar idêntico acesso aos demais contendores, perceptível a
quebra do princípio da isonomia e, assim, a possibilidade de configuração de conduta vedada.
(Direito Eleitoral, 6ª RODRIGO LOPEZ ZÍLIO ed., p. 704).
Ainda, sobre o reconhecimento da infração em casos como o dos autos, destaca-se a ementa do
julgado:
RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PROPAGANDA
ELEITORAL. GRAVAÇÃO NO INTERIOR DE ESCOLA PRIMÁRIA MUNICIPAL E EM
HOSPITAL DA CRIANÇA. USO DE BEM PÚBLICO. ART. 73, I, DA LEI DAS ELEICOES.
ACESSO RESTRITO. CONDENAÇÃO EM MULTA NO VALOR MÍNIMO. APLICAÇÃO DA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gravação de propaganda em áreas internas de
uma escola primária e de um hospital recém-inaugurado, locais que, por sua natureza,
impõe um acesso restrito, não acessível aos demais candidatos, fere a igualdade de
oportunidades, caracterizando a configura conduta vedada prevista pelo art. 73, I, da Lei
das Eleicoes. 2. A despeito dos imóveis estarem vazios ao fundo da imagem, não se pode
negar, que se trata de um acesso privilegiado garantido ao candidato em virtude da
função de Chefe do Executivo Municipal, porque resta inequívoco que medidas
preparatórias foram tomadas para que a gravação pudesse acontecer. 3. Fixação da multa
no valor mínimo de R$ 5.320,00, na forma do art. 83, § 4º, da Res. TSE nº 23.610/2019. 4.
Recurso conhecido provido. (TRE-PR - RE: 06004181220206160137 MARINGÁ - PR 57255,
Relator: Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Data de Julgamento: 18/11/2020, Data de Publicação:
DJ - Diário de justiça) - Destaquei.
Portanto, a conduta dos representados, ao utilizar bens públicos em sua propaganda eleitoral,
configura abuso de poder político e violação ao princípio da impessoalidade, conforme previsto
na Constituição Federal e na legislação eleitoral, violando a isonomia da disputa entre os

Num. 44705530 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19
candidatos, caracterizando, por conseguinte, a incidência do art. 73, I da Lei nº 9.504/97.
3. Dispositivo
Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a representação eleitoral, com fundamento no art. 485,
VI, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar e aplicar aos representados a
sanção prevista no artigo 73, § 1º, da Lei nº 9.504/97, com a imposição de multa no valor
mínimo de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) pela prática
de propaganda eleitoral irregular. (...)"
Os recorrentes argumentam, em síntese, que não houve nenhuma irregularidade na propaganda.
Eles afirmam que as imagens da atual prefeita foram usadas como uma forma de apoio político, o
que é permitido por lei. Além disso, sustentam que as imagens de bens públicos foram usadas
apenas para ilustrar o sucesso da gestão anterior e a intenção de dar continuidade a essas ações
se fossem eleitos.
Também alegam que as imagens utilizadas foram retiradas de bancos de dados públicos e que
qualquer outro candidato poderia ter acesso a elas; não houve interrupção dos serviços públicos
para a captação das imagens; a quantidade de jornais impressos foi proporcional e não ilegal;
que a propaganda não teve a gravidade necessária para desequilibrar o pleito eleitoral; que o
material gráfico foi devidamente recolhido, em cumprimento à medida liminar, e não havia
postagens nas redes sociais com o material impugnado; que a sentença se afigura como
desproporcional e os argumentos que a fundamentam não têm lógica.
Em suas contrarrazões (id. 44201568), a coligação União e Renovação - Primeiro de Maio Pode
Mais alegam que a sentença recorrida deve ser mantida, uma vez que "A produção em questão
tem um único intuito de demonstrar que a gestão atual e a candidata estão ligadas e passa a
entender que a candidata é responsável pelas obras públicas ali demonstradas. Fato este quando
relatam que progresso de Primeiro de Maio, começou há 07 (sete) anos, e que Maria Ritha esteve
à frente da secretaria de saúde por 05 (cinco) anos. Mas fazendo está conexão em todas as
áreas do Município, e não tão somente no que poderia ser sua obras de gestão. Tanto que das 31
(trinta e uma) página do material, apenas 02 (duas) fazem menção a área da saúde.".
Pois bem.
A propaganda em questão foi lançada no jornal de divulgação da campanha (id. 44201452) e
consiste na apresentação das transformações que a cidade obteve na gestão liderada pela então
prefeita Bruna Casanova.
Na capa do jornal é possível observar a então prefeita da cidade, Bruna Casanova, a candidata a
prefeita Maria Ritha Casanova e o candidato a vice-prefeito, com a mensagem "O progresso tem
que continuar" em letras garrafais.

Num. 44705530 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19
Em seguida, introduz a matéria com uma descrição das transformações que a cidade obteve com
a atual gestão, e depois é feita uma descrição das suas propostas para os próximos anos, caso
os candidatos sejam eleitos pela população:

Num. 44705530 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19
Nas folhas seguintes o jornal segue mostrando diversas fotos das obras, eventos,
equipamentos adquiridos e outros serviços realizados pela gestão em Primeiro de Maio, sempre
com a mensagem "o progresso tem que continuar" em letras garrafais.
Algumas fotos mostram servidores públicos, bens públicos e imagens da cidade, como a seguir:

Num. 44705530 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19
De início, é imperioso destacar que a norma de regência não impõe restrição à apresentação de
apoiadores na propaganda eleitoral impressa. O art. 54 da Lei das Eleições, que limita o tempo de
participação do apoiador a 25% do total da propaganda, se refere especificamente aos programas
e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita, não abarcando a
propaganda impressa.
Adentrando à análise do conteúdo veiculado, o art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, dispõe que "são
proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais : I - ceder ou usar, em
benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à
administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária ".
Em princípio, a utilização de imagens públicas do Município, a exemplo de captações aéreas, de
logradouros públicos, praças, como aparecem em diversas imagens veiculadas na peça
inquinada, não tem o condão de caracterizar a conduta vedada já que poderiam ser utilizadas, da

Num. 44705530 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19
mesma forma, por diversos candidatos.
O que a jurisprudência tem entendido como vedada é a captação de imagens no interior de
recintos e equipamentos públicos, de entrada restrita, que só poderia ter acesso a gestão em
exercício durante a campanha eleitoral, já que caracteriza um evidente privilégio frente aos
candidatos de oposição.
Exemplificativamente, essa Corte já entendeu caracterizada a conduta vedada pela utilização de
imagens no interior de escolas do município, durante o período de aula, inclusive com a captação
de imagens de alunos.
3. O art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 proíbe o uso de bens públicos em benefício de candidatos ou
partidos. A captação de imagens no interior de escola municipal, durante o horário de
funcionamento e com a presença de alunos e funcionários, caracteriza o uso indevido do bem
público para fins eleitorais, violando o princípio da isonomia.
[TRE-PR RE: 060007048/PR, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Data de Publicação:
25/10/2024]
Da mesma forma, reconheceu-se a conduta vedada pela captação de imagens do interior de
hospitais e unidades de saúde, locais que obviamente não são de amplo acesso público.
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. PROPAGANDA ELEITORAL. GRAVAÇÃO NO INTERIOR DE HOSPITAL
MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS ANTES DE INAUGURADOS. USO DE
BEM PÚBLICO. ART. 73, I, DA LEIDAS ELEIÇÕES. ACESSO RESTRITO. CONDENAÇÃO EM
MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A gravação de propaganda em áreas internas de hospital e unidades de saúde municipais
antes de inaugurados, locais que, por sua natureza, impõem um acesso restrito, não acessível
aos demais candidatos, fere a igualdade de oportunidades, caracterizando a conduta vedada
prevista pelo art. 73, I, da Lei das Eleições.
2. Conquanto as imagens não tenham sido captadas especificamente para a campanha eleitoral
e estarem acessíveis em bancos de dados de domínio público, não se pode negar que se tratou
de um acesso privilegiado garantido ao candidatoem virtude da função de Chefe do Executivo
Municipal, restando inequívoco que medidas preparatórias foram tomadas para que a captação
das imagens pudesse acontecer.
3. É irrelevante que as gravações tenham ocorrido antes do período eleitoral, na medida em que
ausente marco temporal na legislação de regência. Precedentes.
4. Fixação da multa no valor de R$ 5.320,00, na forma do art. 83, § 4º, da Res. TSE nº
23.610/2019.
5. Recurso conhecido parcialmente provido.
[RECURSO ELEITORAL nº06002568420206160147, Acórdão, Relator(a) Des. Vitor Roberto
Silva, Publicação: DJE, 28/01/2021]
Da análise do conteúdo do referido jornal, verifica-se uma propaganda para demonstrar que a
gestão de Bruna de Oliveira Casanova, eleita no município como prefeita em 2020, confia na
capacidade da candidata Maria Ritha Casagrande em dar continuidade ao trabalho, o que não
representa óbice normativo.

Num. 44705530 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19
Todavia, dentre as imagens verifica-se a existência de fotografias obtidas no interior de escolas,
durante o período de aulas, incluindo a imagem de alunos, bem como do interior de hospital,
caracterizando o uso vedado de bem público de acesso restrito.

Num. 44705530 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19

Num. 44705530 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19
Não se desconhece a posição desta Corte Regional que, em recente julgamento, estabeleceu
que "a jurisprudência permite o uso de bens públicos como cenário de propaganda eleitoral,
desde que o local seja de acesso livre, não haja interrupção de serviços, o uso seja franqueado a
outros candidatos e as imagens sejam meramente captadas, sem encenação" (RECURSO
ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº 060127595, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 10/06/2025).
Ocorre que, por sua natureza, não há como se afirmar que o interior de escolas durante o período
de aula ou de hospitais e unidades de saúde sejam de acesso livre, ou seja, não há uma
presunção de que qualquer cidadão tenha a possibilidade de adentrar um hospital ou escola a

Num. 44705530 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19
pretexto de captar imagens internas, notadamente durante o período de atividade.
Por outro lado, os representados alegaram, porém não comprovaram, que as imagens utilizadas
estavam disponíveis em banco de dados público, de modo que a concatenação dos elementos
aponta para a captação de imagens privilegiadas decorrentes de acesso franqueado somente
àqueles que faziam parte da administração em exercício.
Conquanto o número de exemplares distribuídos não seja elemento indispensável à
caracterização do ilícito, trata-se de um dado que pode auxiliar na demonstração de que a
conduta foi tendente a desigualar os candidatos. Nesse contexto, evidencia-se pelos elementos
dos autos que foram confeccionados cinco mil exemplares frente a um eleitorado de quase sete
mil pessoas, o que representa cerca de 71% e evidencia a quebra de isonomia na utilização
dessa propaganda, motivos pelos quais a sentença deve ser mantida.
Sucessivamente, o recorrente pugna pela aplicação de apenas uma multa de forma solidária a
todos o recorrentes, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O pedido não comporta acolhimento.
As disposições gerais acerca da solidariedade constam dos art. 264 e 265 do Código Civil,
ganhando relevo para a solução do caso o último ao dispor que "a solidariedade não se presume;
resulta da lei ou da vontade das partes"
Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais
de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.
Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.
No particular, o § 8º do art. 73 da Lei 9.504/97 estabelece que as sanções do § 4º aplicam-se aos
agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos
que delas se beneficiarem, nada dispondo quanto a aplicação solidária das sanções, devendo ser
aplicadas individualmente.
Nesse sentido é o entendimento reiterado do Tribunal Superior Eleitoral:
“Eleições 2020. [...] Representação. Uso de bem público de acesso restrito com fins eleitorais.
Caracterização. Conduta vedada a agentes públicos. Art. 73, I, da Lei n. 9.504/1997. [...]
Necessidade de aplicação de multa individualizada. Intelecção dos § 4º e § 8º do art. 73 da Lei
n. 9.504/1997. Precedentes. [...] 2. É descabida a fixação, de forma solidária, da multa
imposta pela prática de conduta vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente
para os partidos, coligações e candidatos responsáveis, nos termos do art. 73, § 4º e § 8º, da Lei
n. 9.504/1997. Precedentes. [...].”
(Ac. de 30/6/2022 no AgR-REspEl n. 060025684, rel. Min. Ricardo Lewandowski, não destacado
no original)
Nesse contexto, o pedido de aplicação da multa de forma solidária não encontra amparo na
legislação ou na jurisprudência, motivo pelo qual deve ser mantida de forma individual conforme
realizado em primeiro grau.

Num. 44705530 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/08/2025 14:23:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082814235710800000043644194
Número do documento: 25082814235710800000043644194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/08/2025 15:38:19

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600403-04.2024.6.16.0040 - Primeiro de
Maio - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
MARIA RITHA XICARELI CASANOVA, EVERALDO DE AMORIM - Advogados dos(a)
RECORRENTES: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - PR49690, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, LORRANE ROCETI BOTAN - PR86864, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK
-
PR62051-A,
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES
-
PR21989-A -
RECORRENTE: BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Advogados do(a) RECORRENTE: NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - RECORRIDA: UNIAO E RENOVACAO PRIMEIRO DE MAIO PODE MAIS
[DC/NOVO/UNIÃO/AVANTE/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PRIMEIRO
DE MAIO - PR- Advogada do(a) RECORRIDA: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR -
PR111016
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.08.2025